Tribunal: TCU
Processo: 006.095/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Recurso de Revisão em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Joel Rodrigues Lobo contra o Acórdão 460/2020-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão por ele interposto contra o Acórdão 814/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.